Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-26.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PRECLUSÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. MENOR ALIMENTANDO. NECESSIDADE PRESUMIDA. INVIABILIDADE. BOA-FÉ E LEALDADE PROCESSUAIS. VIOLAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. ART. 81 DO CPC. SANÇÃO IMPOSTA DE OFÍCIO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A HONORÁRIOS DEVIDOS POR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS PELA PARTE EX-ADVERSA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. É inegável a preclusão da decisão que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça, mas não foi combatida por meio de agravo de instrumento, apesar da faculdade concedida pelo art. 1.015, inc. V, do CPC, à parte que teve negado seu interesse. Pedido renovado em sede recursal sem alegação de fato novo. Não cabimento de postulação que se limita a repisar argumentos anteriormente rejeitados por decisão interlocutória. Ademais, a comprovação de recolhimento do preparo se mostra prática incompatível com a alegada situação de miserabilidade jurídica.

2. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88. Norma constitucional regulamentada pelo Código Civil que, de sua vez, impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
3. Os alimentos deverão ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar de forma demasiada aquele que os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado, conforme se depreende do § 1o do art. 1.694 do CC.
4. A obrigação alimentar é regida pela cláusula rebus sic stantibus. Pode ser revisado o valor da pensão alimentícia desde que demonstrada modificação significativa na capacidade contributiva de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. Possibilidade de readequação tendo em vista as naturais mudanças que ao longo do tempo ocorrem e que fazem surgir novas necessidades (art. 1.699 do Código Civil).
5. A formação de nova família com constituição de nova prole não autoriza, por si só, a revisão do valor de alimentos pagos a filhos nascidos de relacionamento anterior, afinal, integra o âmbito da responsabilidade exigível aos genitores saber que, ao decidirem por aumentar sua prole, não poderão assisti-la desassistindo aos descendentes já nascidos e a quem devem prover o sustento. Sem que venha demonstrada a afirmada alteração negativa na capacidade financeira do alimentante após a fixação da pensão alimentícia, não tem cabimento a pretendida redução dos alimentos pagos. Ônus probatório não atendido pelo alimentante (art. 373, I, do CPC).
6. A parte que produz prova documental incapaz de esclarecer pontos controvertidos, que reluta em prestar esclarecimentos indispensáveis à compreensão de circunstâncias essenciais à solução da lide e que reiteradamente desatende a determinações judiciais para complementar os escritos em que verificadas incongruências, adota postura que injustificadamente retarda o processo porque, em afronta ao princípio da boa-fé, da lealdade e da colaboração (arts. 5o e 6o CPC), cria reiterados obstáculos ao regular andamento do feito e à concretização de um processo justo. Proceder que caracteriza litigância de má-fé e autoriza a imposição, seja por provocação da parte, seja de ofício pelo juiz, das penalidades tipificadas no art. 81 do CPC: multa, indenização por perdas e danos e pagamento de honorários advocatícios contratuais à parte ex-adversa.
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.